Tribunal: TJMT
Processo: 0002870-95.2017.8.11.0048
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002870-95.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ADEMIR MARTINS DA COSTA - CPF: 383.709.211-91 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002870-95.2017.8.11.0048

Apelação no 0002870-95.2017.8.11.0048

Apelante
: Seguradora Líder

Apelado
: Ademir Martins da Costa

Vara Única da Comarca de Juscimeira

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - DE CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL QUE NÃO INDICA O PERCENTUAL DAS LESÕES - COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia realizada não aponta a graduação das lesões observadas pelo autor, mostra-se necessária a complementação do laudo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002870-95.2017.8.11.0048

Apelação no 0002870-95.2017.8.11.0048

Apelante
: Seguradora Líder

Apelado
: Ademir Martins da Costa

Vara Única da Comarca de Juscimeira

RELATÓRIO

Apelação
de
Seguradora Líder.

Ação
:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por
Ademir Martins da Costa,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18.09.2017, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.750,00 à autora, a título de seguro obrigatório, e de R$ 2.700,00 a título de reembolso com despesas médicas, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do acidente.

Apelação
(Id. 42006467): suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto alega a necessidade de complementação do laudo pericial, que deixou de avaliar uma das lesões apresentadas pelo autor, no metacarpo.

No mérito, defende que a graduação das lesões está incorreta, porque não seguiu os critérios de quantificação previstos na tabela anexa à Lei no 11.945/2009 ao deixar de observar estritamente o membro afetado.

Afirma que é caso de redução do valor da indenização referente a reembolso de despesas médicas, porque aduz que somente restaram comprovados os gastos no montante de R$ 379,81.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinada a prestação de informações pelo perito ou, alternativamente, seja reduzido o valor das condenações.

Sem contrarrazões
(Certidão Id. 42006483 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020